Tribunal: TJMT
Processo: 1018648-24.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018648-24.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO APARECIDO FERRO - CPF: 832.799.891-91 (RECORRENTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), WILLIAM OMAX BATISTA - CPF: 384.663.091-87 (RECORRIDO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1018648-24.2020.8.11.0003

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Flavio Aparecido Ferro

Parte Recorrida(s):
William Omax Batista

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:

21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 254

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
– ARTIGO 62 DA LEI N. 7.357/85 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REQUERENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de ação de cobrança, prevista no artigo 62 da Lei n. 7.357/1985, é imprescindível a demonstração da causa
debendi
, tendo em vista que o cheque já perdeu sua natureza cambial, além de que a norma é clara ao afirmar que a ação deve ser fundação na relação causal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte demandada ante sentença que, julgando procedente ação de cobrança de cheque, condenou o reclamado ao pagamento dos valores representados por 04 cheques que estavam em posse do autor, emitidos no ano de 2016.

O demandado sustenta a nulidade dos atos processuais ante a ausência de habilitação do procurador nos autos, e, no mérito, defende a reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais, por não ter sido demonstrado nos autos a
causa debendi
das cártulas, condição indispensável no caso de cobrança de cheque prescrito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade dos atos processuais, pois, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do(a) advogado(a) ingressante, por meio da funcionalidade “solicitar habilitação”, nos termos do art. 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do e. TJMT.

Portanto, cabia à própria causídica proceder à sua habilitação no momento em que primeiramente ingressou nos autos, o que o não fez, dando causa a suposta não intimação, de modo que fica superada a nulidade aventada.

Quanto ao mérito, cuida-se de ação de cobrança, fundada em cheque prescrito, e sabe-se que, em situações como a presente, a parte que se diz credora deve comprovar o negócio jurídico que originou a emissão do título em seu favor.

Vê-se dos autos que os cheques foram emitidos em maio e setembro de 2016, sendo a ação de cobrança proposta em setembro de 2020, respeitado o prazo de prescrição comum às obrigações pessoais em geral, aplicando-se, de forma específica, na hipótese do cheque, o disposto no artigo 206, parágrafo quinto, inciso I, do Código Civil, que estabelece prazo prescricional de cinco anos.

Mas, o caso se trata de cobrança de cheque prescrito, fundada na relação causal, na qual deve o portador do título demonstrar a
causa debendi
, a teor do artigo 62 da Lei do Cheque.

Diante da perda da natureza das cártulas e da clareza do previsto no dispositivo legal, como a demandante, que é a credora, não especificou na inicial, nem fez prova suficientemente clara sobre a causa ou a relação de direito material que vinculava os litigantes, assiste razão à recorrente ao insurgir-se em desfavor da sentença prolatada que deixou de observar o cumprimento de tal requisito.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 21 (SUSTAÇÃO) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – REQUISITO ESSENCIAL NA AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO PRESCRITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo qualquer fundamentação acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial para o ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1000579-61.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021)

A conclusão a que se chega é que a requerente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, diante do exposto, resta claro que, inexistindo a demonstração da causa
debendi
do titulo que perdeu sua natureza cambial, a sentença prolatada de procedência pelo juízo de origem deve ser reformada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença impugnada, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022